Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. OPÇÃO PESSOAL POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. CUSTEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAUDE.
I. Consoante art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98, é devido o ressarcimento ao beneficiário quando este efetuou despesas com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, desde que impossibilitada a utilização de serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadores de planos de saúde.
II. Inexistindo morosidade ou recusa injustificada pela operadora do plano de saúde quanto a autorização de procedimento cirúrgico que esteja obrigada contratual ou legalmente; e, tendo a cirurgia sido realizada por profissional médico não credenciado e escolhido por livre vontade do contratante, ao desconhecimento daquela, incabível ressarcimento na esfera material ou moral.
III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.